Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compras não reconhecidas pelo consumidor. Fraude. Culpa exclusiva do consumidor não comprovada. Falha de segurança. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.983,00 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais) corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 75530239), o recorrente afirma que a autora alega desconhecer a compra realizada de forma online por meio de seu cartão físico. Aduz que, com a contestação realizada, a despesa foi ressarcida na fatura com vencimento em 25/12/2024, mas reincluída em seguida. Cabe ressaltar, prossegue o recorrente, que, quando a despesa é reincluída, normalmente a processadora identificou que as despesas foram realizadas de forma segura ou que houve participação da titular. Diz que, após registro de solicitação de esclarecimentos junto à Processadora, foi emitido o parecer informando que se trata de transação segura validada por SMS ou e-mail. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, com a consequente improcedência total da demanda.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 75530243.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco réu sobre os danos sofridos pela parte autora.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade das transações impugnadas pela autora, contudo não o fez (art. 373, II, CPC). A mera apresentação de print de conversa havida com a Central de Solicitações (ID 75530217, pág. 10) - no sentido de que “a transação foi reincluída pois foi uma transação segura totalmente autenticada 242 Transação Validada via SMS ou e-mail” – não atesta a regularidade da compra realizada no cartão do autor.
9. De outro lado, não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou as transações, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada.
10. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados pelo réu não é absoluta, caberia a parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade nas compras realizadas apresentando prova que as compras foram realizadas pelo autor.
11. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: “(...) Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511". (...)” (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC: art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.